Tribunal: TJPA
Processo: 0013113-75.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013113-75.2016.8.14.0040
APELANTE: LOURIVAL LADEIRA TOBIAS JUNIOR, TOPNORTE SERVICOS LTDA - ME

APELADO: MARCO BRAGA DOS SANTOS, JUCELIA DA SILVA FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EVICÇÃO E PERDAS E DANOS. A PRETENSÃO AUTORAL SE INICIA EXATAMENTE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE SE DÁ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS DE TERCEIROS, OPOSTOS COM O EXATO OBJETIVO DE DISCUTIR A EVICÇÃO QUE RECAIRIA SOB O BEM QUE HAVIA SIDO ARREMATADO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. É EXATAMENTE O QUE REZA O PRINCÍPIO DA ACTIO NATA, DEFENDIDO PELOS APELANTES EM SUA PEÇA RECURSAL, POSTO QUE É PARTIR DESTE MOMENTO (23.09.2010), QUE SURGE O CONHECIMENTO DEFINITIVO DO PREJUÍZO SUPORTADO E A PRETENSÃO À AÇÃO PARA A REPARAÇÃO PELA EVICÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL, NOS TERMOS DO ART.206, § 3º, V, DO CC. TENDO EM VISTA QUE A PRESENTE AÇÃO SOMENTE FORA PROPOSTA EM 18.08.2016, CLARAMENTE DECORREU O PRAZO PRESCRICIONAL, IMPEDINDO A ANALISE DA PRETENSÃO MERITÓRIA DOS AUTORES. RESSALTO QUE O FATO DE TEREM TENTADO COMPOR A SITUAÇÃO DE FORMA EXTRAJUDICIAL, TENDO O AUTO PAGADO A DÍVIDA TRABALHISTA PARA EVITAR A ARREMATAÇÃO DO BEM, NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO CAUSA DE SUSPENÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SENDO UM ATO DE MERA VONTADE SUA, SEM EFEITOS JURÍDICOS RELEVANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013113-75.2016.8.14.0040

APELANTE: LOURIVAL LADEIRA TOBIAS JUNIOR E OUTRA

ADVOGADO: THAIS MEDEIROS BORGES E OUTRO

APELADO: MARCO BRAGA DOS SANTOS E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LOURIVAL LADEIRA TOBIAS JUNIOR E OUTRA
nos autos de Ação de Evicção e perdas e danos movida em face de
MARCO BRAGA DOS SANTOS E OUTRA.

Em sua peça vestibular os Autores narraram que em 30.04.2006 adquiriram um imóvel dos Réus, situado na Rua C, n. 287, Bairro da Cidade Nova, em Ananindeua-PA, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), objetivando utiliza-lo para fins comerciais.

Ocorre que em junho de 2011 foram surpreendidos com a notícia de que o bem teria sido judicialmente arrematado em razão de uma ação trabalhista movida contra os Requeridos, chegando a fazer um acordo para quitar a dívida trabalhista, mas por não ter obtido reaver o bem, propôs a presente ação, pleiteando os direitos decorrentes da evicção.

Requereram tutela de urgência e acostou documentos.

O Juízo Singular indeferiu seu pedido de liminar.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição, tendo considerado o prazo de três anos a serem contados a partir do trânsito em julgado da sentença dos embargos de terceiros opostos pela empresa Autora.

Inconformados, os Autores interpuseram recurso de Apelação aduzindo que a sentença teria se equivocado quanto ao início do computo do prazo prescricional, trazendo três outras datas, que segundo o qual seriam as datas em que o efetivo prejuízo teria sido constatado, em observância ao Princípio da
actio nata.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013113-75.2016.8.14.0040

APELANTE: LOURIVAL LADEIRA TOBIAS JUNIOR E OUTRA

ADVOGADO: THAIS MEDEIROS BORGES E OUTRO

APELADO: MARCO BRAGA DOS SANTOS E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo a sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LOURIVAL LADEIRA TOBIAS JUNIOR E OUTRA
nos autos de Ação de Evicção e perdas e danos movida em face de
MARCO BRAGA DOS SANTOS E OUTRA.

Sem maiores esforços é possível concluir que não merece qualquer reparo a sentença ora combatida, senão vejamos:

Compulsando os autos verifiquei que a pretensão autoral se inicia exatamente a partir do momento em que se dá o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiros, opostos com o exato objetivo de discutir a evicção que recairia sob o bem que havia sido arrematado por determinação da Justiça do Trabalho.

É exatamente o que reza o Princípio da actio nata, defendido pelos Apelantes em sua peça recursal, posto que é partir deste momento (23.09.2010), que surge o conhecimento definitivo do prejuízo suportado e a pretensão à ação para a reparação pela evicção.

O prazo prescricional é o trienal, conforme previsão do código civil, que assim determina,
in verbis:

Art.206. Prescreve

(...)

§ 3º. Em três anos:

(...)

V. A pretensão de reparação civil

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE VEÍCULO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RETOMADA DO BEM. IMPEDIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. 2. Prescrição. O prazo prescricional relativo à demanda buscando indenização por uso exclusivo de veículo, amparada na condição de titular do contrato de leasing, que autorizava à autora o uso, gozo e fruição do veículo, é o trienal aplicável às pretensões de reparação civil e de ressarcimento por enriquecimento sem causa, nos termos do art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil. Quanto ao termo inicial, deve corresponder à data em que a autora retomou o bem móvel, por meio de ação de busca e apreensão, no mês de março de 1997. 2. Não se aplica ao caso concreto o impedimento do transcurso do prazo prescricional previsto no art. 199, III, do Código Civil, por não ser a autora a responsável pelo ressarcimento do prejuízo oriundo de evicção, bem como porque o valor por ela devido ao réu se refere à negociação posterior à compra e venda. Também não incide à hipótese o disposto no art. 452 do Código Civil, porque eventual abatimento é cabível em relação ao alienante do bem ao réu, terceiro no presente feito. Não houve reconhecimento do instituto da evicção na ação anteriormente ajuizada pelo réu. 3. Portanto, considerando o uso exclusivo entre março de 1995 e março de 1997, e ajuizada a demanda indenizatória somente em fevereiro de 2010, operada a prescrição da pretensão. 4. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º, 8º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70078107224, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 09-10-2018)

Tendo em vista que a presente ação somente fora proposta em 18.08.2016, claramente decorreu o prazo prescricional, impedindo a analise da pretensão meritória dos Autores.

Ressalto que o fato de terem tentado compor a situação de forma extrajudicial, tendo o auto pagado a dívida trabalhista para evitar a arrematação do bem, não pode ser considerada como causa de suspenção ou interrupção do prazo prescricional, sendo um ato de mera vontade sua, sem efeitos jurídicos relevantes.

Não vejo, portanto, qualquer razão para modificar a sentença vergastada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

Como consequência da interposição do Recurso de Apelação,
determino a majoração dos honorários de sucumbência para 10,5% (dez vírgula cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 85, § 11º, do CPC/15.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 15/09/2020